Tribunal: STF
Processo: ARE 1575438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Serviço público de água e esgoto. Contraprestação. Tarifa ou preço público. Reserva legal. Inaplicabilidade. Política tarifária. Previsão em lei. Competência de órgão distinto. Necessidade de análise da legislação local. Impossibilidade. Súmula nº 280/STF. Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes.

    1. A Suprema Corte possui o entendimento pacífico de que a natureza da contraprestação paga pelo fornecimento de serviço público tem natureza de tarifa ou preço público, não se aplicando à matéria o princípio da legalidade estrita, aplicável aos tributos.

    2. A Corte de Origem assentou a existência de lei em sentido estrito fixando a política tarifária, de modo que não há que se falar em ofensa ao art. 175, inciso III, da CF/88. Ademais, para se acolher a tese da agravante de que inexiste legislação estadual específica regulamentando a política tarifária ou de que caberia a outro órgão estadual fazê-lo, seria necessário examinar todo o complexo normativo estadual acerca da matéria, fim ao qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.

    3. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.